Tribunal: TJDFT
Processo: 0701044-11.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. NOTA FISCAL. RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. COMPROVAÇÃO. PROTESTO POR INDICAÇÃO. FORÇA EXECUTIVA RECONHECIDA. PRELIMINAR AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Na peça recursal se verificam expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo do recorrente, ainda que pela reiteração dos termos das razões iniciais. Não se constata, pois, a afronta ao princípio da dialeticidade.
2. A duplicata é um título causal, oriundo de uma operação mercantil de compra e venda a prazo ou de prestação de serviços. Para sua constituição, deve a duplicata/ título causal, ter um negócio jurídico como origem, e para que possa ser cobrada, requer que se tenha o aceite do devedor ou a prova da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço (duplicata sem aceite). 2.1. O título de crédito executivo extrajudicial apresentado na exordial está lastreado em duplicata escritural ou virtual ou eletrônica, vez que apoiada pela apresentação de boletos, regulamentadas pelas leis 5.474/68, 13.775/18 e previsto nos arts. 8o e 22 da Lei 9.492/97. 2.2. Constata-se que foi efetuado o protesto por indicação, acompanhado das notas fiscais referentes aos serviços prestados e dos comprovantes de entrega e recebimento dos equipamentos da locação devidamente assinados, não havendo manifestação do devedor contrapondo os documentos apresentados, ficando atendidas as exigências legais para se reconhecer a executividade das duplicatas protestadas por indicação. O art. 13, § 1o, da Lei 5.474/68 admite, essencialmente, o protesto da duplicata com dispensa de sua apresentação física.
3. Constatando que o título executivo extrajudicial, está respaldado por meio de Nota Fiscal, boleto bancário (duplicata virtual), comprovante de entrega dos equipamentos, pelo aceite da apelada e pelo instrumento de protesto, não há de falar em carência de executabilidade do título, nem tampouco motivo para reconhecer a nulidade do feito executivo, extinguindo-o.
4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo provido. Majorada e invertida a verba honorária de sucumbência. Sentença cassada.